Tribunal: TJSP
Processo: 2018237-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - ação monitória - cumprimento de sentença - impenhorabilidade da verba salarial - art. 833,IV do Código de Processo Civil - regra geral que pode ser excepcionada quando for preservado percentual da verba salarial capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, nos termos do julgado no EREsp no 1.582.475-MG - requisitos para a providência não configurados nos

Ementa:
Agravo de instrumento - ação monitória - cumprimento de sentença - impenhorabilidade da verba salarial - art. 833,IV do Código de Processo Civil - regra geral que pode ser excepcionada quando for preservado percentual da verba salarial capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, nos termos do julgado no EREsp no 1.582.475-MG - requisitos para a providência não configurados nos autos - recurso provido.